Tribunal: CARF
Processo: 10730.901643/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T1
S1-C4T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.901643/2012-23 Recurso no
Recurso no
Embargos Resolução no
Resolução no
1401-001.000 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
20 de fevereiro de 2024 Assunto
Assunto
Conversão do julgamento em diligência Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 1401-006.039, que me foi designado para redação do voto vencedor.
Passo a transcrever abaixo o despacho de admissibilidade dos embargos sob
análise.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face
do Acórdão no 1401-006.039, de 19 de novembro de 2021, por meio do qual a
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a proposta
de diligência formulada pelo Relator; Vencido o Conselheiro Lucas Issa
Halah. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$19.051,04,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.901643/2012-23
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ
Comprovadas em parte as retenções sofridas, deve-se reconhecer o direito
creditório devidamente comprovado.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração (fls. 197), sob o argumento de que o acórdão padeceria de
omissão, nos seguintes termos (destaques no original):
Ante a leitura da parte dispositiva, depreende-se que o colegiado decidiu dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$19.051,04, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
Nesse ponto, convém transcrever o seguinte trecho do acórdão:
“2) CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ (...)
O Contribuinte colacionou as notas fiscais nos 027111, 027172 e 027173 às
fls. 55/57 dos autos do processo no 10730.900019/2011-28, nas quais se
discrimina o valor das retenções sofridas; decompôs em planilha o valor
líquido recebido e os descontos sofridos (fl. 42 dos presentes autos),
colacionou extrato bancário indicando os pagamentos em valores
correspondentes aos líquidos indicados nas notas fiscais (fl. 44 dos presentes
autos), colacionou aos autos Livro Diário (fls. 61/62 dos autos do processo no
10730.900019/2011-28) — com seu Termo de Abertura devidamente
registrado na Junta Comercial (fl. 60 dos autos do processo no
10730.900019/2011-28) — no qual se indicam tanto os pagamentos recebidos
em seus valores líquidos quanto o IRPJ retido para cada nota fiscal em
questão, e, ainda, colacionou os comprovantes de consulta ao sistema SIAFI
nos quais se identificam justamente as notas fiscais em questão e as
respectivas retenções sob o código 6190 (fls. 46/51 dos presentes autos — fls.
48/53 dos autos do processo no 10730.900019/2011-28).
A documentação demonstra as respectivas retenções.
Resta avaliar a possibilidade de que tais retenções componham o Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, dado que referem-se a receitas
que competem ao ano-calendário de 2005.
Relativamente à possibilidade de aproveitamento de retenções que compitam
a outros períodos de apuração, a jurisprudência do CARF e especialmente
desta turma julgadora também admite que retenções sofridas posteriormente
ao correspondente período de apuração integrem o direito creditório do
contribuinte, seja no próprio período competente, seja no período em que
houve o pagamento e o efetivo desconto e recolhimento do tributo retido.
(...)
Não vislumbro nos autos a demonstração cabal dos requisitos reconhecidos
pela jurisprudência para permitir tal aproveitamento, mas não se deve
imputar ao contribuinte a falta dessa demonstração.
Isso porque o Acórdão Recorrido, muito embora tenha analisado o teor da
documentação apresentada pelo contribuinte de maneira bastante atenta,
impediu a evolução do diálogo das provas relativamente à possibilidade de
dedução das retenções inicialmente não confirmadas da fonte pagadora
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ,
por tratarem-se de retenções sobre pagamentos pertencentes a outro período
de apuração (o ano-calendário 2005).
Pelo exposto, entendo que a conversão destes autos em diligência é a solução
mais adequada.
(...)
4. Subsidiariamente, no mérito
Subsidiariamente, caso vencido na proposta de diligência, em atenção ao
princípio da colegialidade, voto pelo provimento parcial do Recurso
Voluntário, no sentido de reconhecer na composição do Saldo Negativo as
retenções informadas para a fonte pagadora Universidade Federal do Rio de
Janeiro, ante a suficiência da prova diante do contexto fático do caso e dos
questionamentos postos ao contribuinte pela instância a quo. Assim, voto por
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$19.051,04, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.”
Verifica-se claramente que o colegiado decidiu reconhecer o crédito
adicional de R$ 19.051, 04, correspondente à retenções da fonte pagadora
CNPJ 33.663.683/0001-16 - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
por considerá-las comprovadas em face dos documentos apresentados pelo
contribuinte.
Contudo no detalhamento do despacho decisório, às e-fls. 79, a fiscalização
não confirmou tal parcela não só por falta da comprovação de sua retenção,
como também pela falta de oferecimento da receita à tributação, conforme se
confere na tabela abaixo:

Constata-se omissão no acórdão por conferir credito com base somente na
prova da retenção, sem tratar do outro ponto indicado pela fiscalização
quanto ao oferecimento da receita à tributação.
Ante o exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) sejam recebidos
e providos os presentes embargos de declaração, para sanar o vício acima
apontado.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 31 de março
de 2022, conforme despacho de fls. 196. Nos termos do artigo art. 79, do
Anexo II, da Portaria MF no 343/2015, em se tratando de processo eletrônico,
o Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados
da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes
dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Assim, como os embargos foram encaminhados ao CARF em 07 de abril de
2022 (conforme despacho de fls. 201), estes devem ser considerados
tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão,
pois, ao dar provimento parcial para reconhecer o montante adicional de
crédito, no valor de R$ 19.051,04, analisou apenas um dos óbices constantes
do despacho decisório (comprovação da retenção), mas deixou de se
manifestar acerca do segundo fundamento utilizado para a negativa, que
seria a comprovação, apenas parcial, do oferecimento dessa receita à
tributação.
A tabela com as parcelas não confirmadas ou confirmadas apenas
parcialmente, indicada pela Embargante, efetivamente consta do relatório do
acórdão (fls. 180) e nela foram destacados alguns dos créditos sub judice.
A leitura do acórdão, integrado pelo voto vencedor (dado que o relator foi
vencido quanto à proposta de conversão de julgamento em diligência)
evidencia que a questão do oferecimento integral do valor do crédito à
tributação não foi objeto de manifestação.
De se notar que o relator original, em sua proposta vencida, sugeriu tal
verificação quanto ao crédito decorrente das receitas da Fundação Parques e
Jardins – CNPJ 35.949.783/0001-39.
Diante desse cenário – e da decisão do Colegiado de apreciar o mérito sem a
conversão do julgamento em diligência – parece-me que assiste razão à
Embargante, pois o ponto suscitado consta do relatório do acórdão e carece,
s.m.j., de manifestação expressa pelos julgadores.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos de declaração opostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste sobre a omissão suscitada pela Embargante.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro André Luis Ulrich Pinto,
relator do voto vencedor do acórdão, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Como se vê, o vício apontado pela embargante refere-se ao oferecimento à
tributação das receitas relativas à fonte pagadora Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Quando do julgamento do recurso voluntário, o presente processo foi pautado
conjuntamente com outro processo da mesma Recorrente, qual seja, o processo sob no
10730.900019/2011-28.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Recordo-me que durante o julgamento daquele processo administrativo, travou-
se um longo debate sobre a necessidade de conversão do julgamento em diligência, tendo em
vista que a exemplo do que ocorreu com a fonte pagadora Universidade Federal do Rio de
Janeiro, tratava da possibilidade do aproveitamento de retenções de IRRF em período de
apuração diverso daquele em que as retenções foram efetuadas.
Em ambos os casos o Conselheiro relator encaminhou o seu voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para a confirmação do oferecimento das receitas à
tributação.
No entanto, uma existe uma diferença sutil entre os dois casos, qual seja, a
motivação do despacho decisório. Isso porque a não confirmação do saldo negativo de IRPJ se
deu em função não apenas em função da ausência de comprovação das retenções, mas também
em função do não oferecimento das receitas à tributação.
Dessa forma, entendo que o vício apontado pela Embargante deve ser sanado
para incorporar ao acórdão embargado a análise da ausência de comprovação do oferecimento
das receitas à tributação.
A ausência de DIPJ dos anos-calendário de 2005 e 2006 e demais documentos
fiscais prejudica a análise do oferecimento das receitas à tributação, razão pela qual –
diferentemente do que ocorreu no processo sob no 10730.900019/2011-28 - impõe-se ao
presente caso a conversão do julgamento em diligência, nos termos do que foi proposto
originariamente pelo Relator.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares
visando à demonstração do oferecimento à tributação (no ano-calendário de
2005 ou 2006) das receitas correspondentes às Notas Fiscais nos 027111,
027172 e 027173 emitidas contra a CNPJ 33.663.683/0001-16 -
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, sobre as quais incidiu a
retenção, especificamente o Livro Razão acompanhado de seus Termos de
Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial,
além de outros documentos que entenda úteis para auxiliem na comprovação
do direito creditório alegado pelo contribuinte.
- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2005 e 2006, visando à
comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos objeto de
retenção, nos termos da Súmula CARF no 80.
- Verifique a origem se as retenções de IRPJ relativas às notas fiscais nos
027111, 027172 e 027173 foram aproveitadas em outro ano-calendário,
especialmente no ano-calendário de 2005.
- Elabore relatório conclusivo e, ao final, conceda prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.000 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.901643/2012-23

Fl. 214
DF CARF MF
Original